Tribunal: TJMT
Processo: 1010283-59.2023.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010283-59.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AILTON CESAR PESSOA - CPF: 511.708.766-68 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AILTON CESAR PESSOA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1010283-59.2023.8.11.0040, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa - Id. n.o 271014393.

Irresignada, a parte apelante, nas razões de Id. n.o 271014395, defende a nulidade absoluta dos atos processuais praticados após a constituição de novo patrono, sem que tenham sido efetivadas as respectivas intimações em nome da advogada regularmente constantes. Alega que tal vício configura grave cerceamento de defesa e afronta ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, consagrados no art. 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.

Argumenta que a ausência de intimação da patrona habilitada comprometeu o exercício pleno da defesa, tornando inválidos todos os atos subsequentes. Sustenta, com fundamento nas artes. 272, §2o, e 280 do CPC, e na doutrina processualista (notadamente, Humberto Theodoro Júnior), que a publicação deve conter o nome da advogada contida, sob pena de nulidade.

Afirma que a extinção do feito sem resolução do mérito mostra-se indevida, pois o magistrado a quo deveria ter oportunizado prazo razoável para regularização da representação, à luz dos princípios da cooperação processual (art. 6o do CPC) e da instrumentalidade das formas . Assevera que a suposta irregularidade processual era perfeitamente sanável, e que a sentença, ao extinguir abruptamente o feito, violou o disposto no art. 10 do CPC, ao impedir a manifestação prévia da parte interessada.

Aponta ainda violação aos princípios da dignidade da pessoa humana , do acesso à justiça e à razoável duração do processo , enfatizando que o indeferimento da gratuidade judiciária também é desprovido de fundamentação idônea. Pede a concessão da justiça gratuita , sob o argumento de hipossuficiência econômica, devidamente declarada nos autos.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões de Id. n.o 271014398. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que
o recurso de apelação não deve ser conhecido.

É assim porque não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando à parte recorrente, aos fundamentos da procedência parcial dos pedidos autorais.

O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão no sentido de que não seria necessária a produção de prova pericial e que não havia irregularidade nos encargos contratados.

O apelante discorre de modo genérico sobre a necessidade de regularização da representação processual e a inadequação da extinção do feito sem resolução de mérito.

Compulsando os autos, observo que o Embargante era regularmente intimado para se manifestar em diversas oportunidades no curso da fase instrutória, tendo, inclusive, apresentado petição com exigência de produção de prova pericial , o que demonstra de forma inequívoca o conhecimento efetivo da marcha processual e o exercício do contraditório.

Desta feita, não há que se falar em ausência de intimação nem em cerceamento de defesa, pois o próprio apelante exerceu sua faculdade de peticionar nos autos, o que torna inócua a alegação de nulidade fundada em dependência de comunicação dos atos processuais.

Ademais, a sentença foi proferida com resolução de mérito e nela o Juízo
a quo
retira expressamente a alegação de excesso de execução, tendo em vista a ausência de comprovação idônea, considerando irrelevante a produção de prova pericial diante da especificação das cláusulas contratuais e da planilha apresentada, razões estas que sequer foram enfrentadas ou infirmadas de modo minimamente eficaz pelo apelante.

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, restando obstada a análise da pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025